Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DOS AGRAVADOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. LIMITE NO RECURSO. DEPÓSITO DO VALOR DIRETAMENTE PARA O CREDOR. PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA EQUIVOCADA NA DECISÃO. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, embora o agravante não tenha relacionado o endereço dos advogados dos agravados, isso não prejudica a análise do agravo de instrumento, porquanto é possível ter acesso a referidas informações por meio de consulta à autuação do recurso.
2. Excluindo o questionamento da má-fé, que pode ser suscitada em qualquer manifestação das partes, os demais pontos trazidos em contrarrazões não são objeto do recurso.
3. Recurso interposto contra a decisão pela qual, em sede de cumprimento de sentença relativo aos honorários fixados em razão do excesso na execução, determinada a atualização do débito até a data do protocolo do pedido de cumprimento de sentença pelo exequente. 3.1. Embora o cumprimento de sentença tenha sido proposto em 20/09/2021, não houve o pagamento voluntário da obrigação no prazo definido no art. 523, caput do CPC. O pagamento só foi efetivado em 20/05/2022, mediante depósito na conta do exequente.
4. Juro de mora é encargo acessório da obrigação principal, que incide sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do trânsito o trânsito em julgado do título fixou os honorários, nos termos do art. 85, §16 do CPC, até o efetivo pagamento, momento em que cessa a mora do devedor. 4.1. A atualização monetária, por sua vez, visa à recomposição da moeda no tempo, não significando acréscimo pecuniário, mas meio de se preservar o poder aquisitivo da moeda. Assim, como forma de recompor o valor real devido ao credor, imperioso reconhecer a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento do débito.
5. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia de ajuizamento de demanda e de interposição de recurso, que, no caso, apresentam-se regulares dentro da perspectiva do agravante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.